Tribunal: TJDFT
Processo: 0700771-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. DEFEITO OCULTO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. NECESSIDADE DE RESPEITO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de determinação da imediata suspensão do pagamento de parcelas pendentes, referentes ao mútuo concedido para aquisição de veículo usado, bem como a viabilidade de proporcionar a imediata devolução do bem às fornecedoras, com a nomeação de depositários do bem durante o curso do processo.
2. A relação jurídica substancial estabelecida entre as partes está sujeita à proteção conferida pelo microssistema de defesa do consumidor, pois a recorrente é consumidora e as recorridas estão na posição de fornecedoras, de acordo, respectivamente, com as regras previstas nos artigos 2o e 3o,, ambos do CDC.
3. A alegada divergência entre o padrão de qualidade ofertado e o efetivo estado de conservação do veículo objeto do negócio jurídico, pode estar marcada, ao menos em tese, por defeito oculto, de acordo com o os artigos 18 a 25 do CDC.
4. No presente caso o negócio jurídico não tem por objeto veículo novo. Em verdade, trata-se de veículo usado, o que certamente dificulta o exame, por meio de cognição sumária, da existência de defeito oculto. 4.1. O conjunto probatório coligido aos autos até o momento não permite afirmar com segurança a existência de defeito oculto, o que dificulta a análise da verossimilhança das alegações articuladas pela consumidora.
5. Recurso conhecido e desprovido.